Tribunal: TJSP
Processo: 2053889-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para compelir as agravadas ao fornecimento de "home care" nos termos de solicitação médica, inclusive com dieta enteral e insumos. Decisão mantida. Ausência de demonstração de probabilidade do direito relativa ao acompanhamento de enfermagem em tempo integral, fraldas

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para compelir as agravadas ao fornecimento de "home care" nos termos de solicitação médica, inclusive com dieta enteral e insumos. Decisão mantida. Ausência de demonstração de probabilidade do direito relativa ao acompanhamento de enfermagem em tempo integral, fraldas geriátricas e insumos para dieta enteral afasta a concessão de tutela de urgência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053889-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARIA LUIZA DO NASCIMENTO, são agravados CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CABESP e PRONEP SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS
HOSPITALARES E DOMICILIARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053889-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2053889-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Maria Luiza do Nascimento
Agravadas: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado de São Paulo CABESP e outro
Juiz de origem: Ivo Roveri Neto
VOTO No: 22473
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. “HOME
CARE”. Insurgência em face de decisão que indeferiu
tutela de urgência pleiteada para compelir as agravadas ao
fornecimento de “home care” nos termos de solicitação
médica, inclusive com dieta enteral e insumos. Decisão
mantida. Ausência de demonstração de probabilidade do
direito relativa ao acompanhamento de enfermagem em
tempo integral, fraldas geriátricas e insumos para dieta
enteral afasta a concessão de tutela de urgência. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 17/18, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada
em face de plano de saúde, indeferiu tutela de urgência requerida
para compelir as rés ao fornecimento de “home care” conforme
solicitação médica.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que é portadora de transtornos do sistema
nervoso periférico, tendo sofrido infarto cerebral devido a trombose
venosa cerebral não-piogênica, dependente de cadeira de rodas, de
gastrostomia e com senilidade avançada, fazendo uso de fraldas
geriátricas. Afirma que atestado médico dá conta da necessidade
de terceiros para a realização de todas as tarefas da vida diária,
além de fisioterapia e fonoterapia, mas que a corré Pronep
disponibilizou, após avaliação, apenas enfermeiro, nutricionista e
fisioterapeuta de forma avulsa, o que seria insuficiente.
Concedido o efeito suspensivo requerido, pelo
Exmo. Des. Jair de Souza, durante o plantão judiciário (ps. 28/29).
Apresentada
contraminuta
(ps.
35/43),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, como bem destacou a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053889-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, não se vislumbra probabilidade do direito ao
fornecimento de serviço de enfermagem 24 horas por dia, porque
essa informação não consta da solicitação de “home care”
apresentada pelo médico de confiança da agravante.
Ao menos em sede de cognição sumária, imposta
pela fase em que se encontra o processo, não há como equiparar
ser a agravante “totalmente dependente de terceiros para suas
necessidades básicas de manutenção da vida” (p. 7) com necessidade
de serviço profissional de enfermagem durante 24 horas por dia.
Outro laudo referido pela agravante dá conta de
ela necessitar de “cuidados diários 24hs por dia, equipamentos
hospitalares (cama hospitalar; cadeira de rodas; cadeira higiênica), bem
como a fisioterapia e fonoterapia já descritas acima” (p. 8), mas
tampouco menciona a necessidade de enfermagem 24 horas por
dia.
Dito de outra forma, a agravante não demonstrou
suficientemente
necessitar
de
acompanhamento
técnico
de
profissional de saúde o tempo todo para que possa se manter em
seu domicílio o que afasta a probabilidade do direito e, via de
consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência
pretendida. O mesmo raciocínio se aplica às fraldas
geriátricas e insumos para dieta enteral requeridos, por dois
motivos principais.
O primeiro e mais evidente é que a agravante
não demonstrou que a dieta enteral de que necessita não poderia
ser por ela própria adquirida diretamente, necessitando do
fornecimento pelo plano de saúde. Sendo assim, e porque, quanto
às fraldas geriátricas, não há dúvida da possibilidade de aquisição
direta, não há probabilidade do direito ao respectivo fornecimento
pelo plano de saúde.
Em segundo lugar, de maneira complementar, a
agravante não colacionou ao instrumento de agravo as
especificações da dieta nem das fraldas cujo fornecimento requer,
de modo que, também por essa razão, falta-lhe probabilidade do
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator